Tribunal: TJDFT
Processo: 0051541-47.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No PROCESSO: 0051541-47.2016.8.07.0000 INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: EMERSON BARBOSA MOTTA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Cuida-se, no ID 74212701, de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos pelo DISTRITO FEDERAL ao despacho de 73402379, onde se determinou o cancelamento do precatório n. 0721880-40.2020.8.07.0000 e a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), no valor correspondente aos honorários de sucumbência, ante a eficácia vinculante e o efeito erga omnes da decisão proferida pela Suprema Corte no RE 1.491.414, utilizando, como parâmetro, o salário-mínimo vigente na data do cálculo para fins de requisição, nos termos da Portaria GPR 368, de 22 de fevereiro de 2019, e do artigo 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019-CNJ. Salientou que o despacho embargado contém erro material e omissão a serem sanados. Pontuou que o artigo 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019-CNJ, mencionado no ato judicial, teve sua redação alterada e passou a prever que os valores definidos como obrigação de pequeno valor observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. Requereu o exame do fundamento de que “o exequente pretende a eficácia retroativa da lei em questão para alcançar a coisa julgada anterior à sua vigência, o que é inadmissível por ofensa ao art. 6o da LINDB”. O Exequente, em contrarrazões, postulou pelo conhecimento e desprovimento dos embargos (ID 73078860). É o relatório. Decido. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca as hipóteses taxativas que ensejam a interposição de embargos declaratórios. São elas: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material. Ao perquirir o despacho embargado, verifica-se que há vícios a serem sanados nesta via recursal. O artigo 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019-CNJ, de fato, foi mencionado em sua redação original, antes da alteração promovida pela Resolução n. 438/2021-CNJ, a qual passou a prever que os valores utilizados para classificar determinado débito como obrigação de pequeno valor observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. Sendo assim, impõe-se o saneamento do erro material e a consequente análise da casuística a partir da dicção normativa atualizada. Pois bem. O despacho embargado determinou a expedição de “Requisição de Pequeno Valor – RPV, no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante 47, em favor da sociedade de advogados indicada no ID 67919222, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), tendo em vista a eficácia vinculante e o efeito erga omnes da decisão proferida pela Suprema Corte no RE 1.491.414”. O embasamento jurídico da decisão funda-se no Tema de Repercussão Geral n. 1.326 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a constitucionalidade da Lei Distrital n. 6.618/2020 e fixou a seguinte tese: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”. Por consistir em precedente vinculante, cujos efeitos irradiam no ordenamento jurídico nacional, nos moldes previstos no artigo 927 do Código de Processo Civil, sua aplicação é de cunho obrigatório aos processos que se enquadrem no cenário fático que embasou a ratio decidendi. Embora o acórdão paradigma nada tenha mencionado acerca da retroatividade da Lei Distrital n. 6.618/2020 às casuísticas em que o título executivo tenha sido constituído em data anterior à sua vigência, este efeito foi apreciado pelo Supremo Tribunal Federal em diversos julgamentos inter partes. No julgamento do RE 1361600 AgR-ED, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que a Lei Distrital n. 6.618/2020 APLICA-SE ÀS EXECUÇÕES EM CURSO sem que se possa falar em violação ao princípio da segurança jurídica. Em seu voto, o Ministro Relator Alexandre de Moraes do RE 1361600 AgR-ED ressaltou que as normas que restringem direitos submetem-se a conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que expandem direitos. Pontuou, ainda, que é indevida a alegação de direito adquirido por parte da Administração Pública, a quem incumbe proteger o administrado e impedir a criação de distinções injustificáveis entre particulares. Veja-se um excerto do voto prolatado: Observam-se, desse modo, contextos fático e jurídico absolutamente distintos entre o paradigma de controle e o caso em análise, especialmente porque se referem a diplomas legais diferentes. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. Ante todo o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV. Fundado nos referidos vetores axiológicos, o acórdão foi prolatado e ementado nos seguintes termos: 3. No julgamento do RE 729.107-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 20/3/2015, Tema 792 da repercussão geral, discutiu-se a aplicabilidade imediata da Lei Distrital 3.624/2005, que reduziu o teto para expedição de RPV de 40 (quarenta) para 10 (dez) salários mínimos, aos processos que transitaram em julgado durante a vigência da Lei Distrital 3.178/2002, que previa o limite de 40 salários mínimos para fins de expedição de RPV, mas cujo cumprimento de sentença ocorreu já na vigência da lei nova. 4. Assim, a tese fixada no Tema 792 não se aplica à presente hipótese, na qual se discute as consequências da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor para 20 (vinte) salários mínimos. 5. A filtragem constitucional das normas que restringem direitos (caso da norma distrital relacionada ao Tema 792-RG) se realiza com fundamento em conjunto principiológico distinto dos casos envolvendo normas que, ao oposto, expande direitos (caso da Lei Distrital aplicada nessa demanda). 6. É incompatível com os valores constitucionais a alegação de direito fundamental por parte da Administração Pública (direito adquirido), cujo intuito histórico é essencialmente proteger o administrado de interferências estatais indevidas, para criar distinções injustificáveis entre os particulares 7. Tal distinção se caracteriza, no presente caso, pela não observância à cronologia no pagamento das dívidas públicas, permitindo que novos credores, beneficiados pela novel legislação, recebam antes dos antigos credores, mesmo que idênticos os montantes devidos. 8. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário, a fim de deferir o pedido de expedição do requisitório nos termos da Lei Distrital 6.618/2020, que previu o teto de 20 (vinte) salários mínimos para fins de RPV. (RE 1361600 AgR-ED, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-220 DIVULG 03-11-2022 PUBLIC 04-11-2022) (grifei). De igual modo, no julgamento do ARE 1458479 ED-AgR, o Ministro Relator Edson Fachin ressaltou a inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral n. 792 às execuções em curso ao argumento de que a ultratividade da norma, quando violadora de direitos fundamentais dos cidadãos, ofende os princípios constitucionais da isonomia e da cronologia para pagamento dos créditos perante a Fazenda Pública. Destacou, também, que ambas as Turmas do Prétorio Excelso ratificam o mencionado posicionamento. Em seu voto, o Ministro Relator fez as seguintes ponderações: Conforme assentado nas decisões anteriores, entendo que a ultratividade da norma, que é prejudicial aos direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs credores do Estado, ofende os princípios constitucionais da isonomia e da cronologia para pagamento dos créditos perante a Fazenda Pública. Conforme assentado nas decisões anteriores, entendo que a ultratividade da norma, que é prejudicial aos direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs credores do Estado, ofende os princípios constitucionais da isonomia e da cronologia para pagamento dos créditos perante a Fazenda Pública. Assim, a Lei Distrital 6.618/2020, que majorou o limite previsto na Lei Distrital 3.624/2005 de 10 (dez) para 20 (vinte) salários como teto para recebimentos de créditos por meio de RPV, deve ser aplicada para as execuções em curso, não havendo que se aplicar a tese firmada no Tema 792 da sistemática da repercussão geral, porquanto essa questão não foi objeto daquele precedente constitucional. O acórdão do julgamento foi ementado nos seguintes termos: EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI DISTRITAL 6.618/2020, QUE AUMENTOU O LIMITE PARA A EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR- RPV DE 10 PARA 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. TEMA 792 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE AO CASO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental em face de decisão monocrática, a qual deu provimento ao recurso extraordinário com agravo, determinando a aplicação da Lei Distrital 6.618/2020. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a aplicabilidade, ou não, da Lei Distrital 6.618/2020, que majorou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos o teto para expedição de RPV, às execuções em curso, independentemente da data de formação do título executivo judicial. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ultratividade da norma, que é prejudicial aos direitos fundamentais dos cidadãos e cidadãs credores do Estado, ofende os princípios constitucionais da isonomia e da cronologia para pagamento dos créditos perante a Fazenda Pública. 4. A tese fixada no Tema 792 da repercussão geral não se aplica a hipóteses onde se discutem as consequências da Lei Distrital no 6.618/2020, que aumentou o teto para a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para 20 (vinte) salários mínimos. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1458479 ED-AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 17-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-02-2025 PUBLIC 05-03-2025) (grifo nosso). A análise sistemática dos acórdãos mencionados revela que a lei que altera o teto das Requisições de Pequeno Valor (RPV) possui natureza processual, mas produz reflexos de ordem material nos direitos das partes litigantes, por isso a avaliação da aplicação intertemporal da norma deve ser sopesada, dentre outros, com o princípio da segurança jurídica. Sendo assim, considerando que não há direito adquirido por parte da Administração Pública em relação aos cidadãos, é plenamente aplicável a Lei Distrital n. 6.618/2020 às execuções em curso, ainda que o título executivo tenha sido constituído em data anterior à vigência dela. O enunciado da Súmula n. 654 do Supremo Tribunal Federal ratifica o entendimento mencionado ao dispor que “a garantia da irretroatividade da lei, prevista no artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição da República, não é invocável pela entidade estatal que a tenha editado". Demais disso, embora o artigo 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019-CNJ preveja que a definição de obrigação de pequeno valor está atrelada à data do trânsito em julgado da fase de conhecimento, o Supremo Tribunal Federal relativizou o comando nele contido para permitir a aplicação da Lei n. 6.618/2020 às execuções em curso. O consectário desta interpretação é que os parâmetros para a definição das obrigações de pequeno valor vigentes à época do trânsito em julgado da fase de conhecimento são inaplicáveis ao caso concreto diante da ampla incidência da Lei Distrital n. 6.618/2020 às execuções em curso, circunstância que também afasta eventual questionamento quanto à violação da coisa julgada nos termos do artigo 6o da LINDB. Este Tribunal de Justiça já se debruçou sobre a matéria e firmou o entendimento de que o artigo 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019-CNJ é inaplicável às casuísticas compatíveis com o Tema de Repercussão Geral n. 1.326 do Supremo Tribunal Federal, visto que a nova lei que amplia o teto da requisição de pequeno valor aplica-se imediatamente, inclusive às execuções em curso. Nesse sentido, confiram-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO. VERIFICAÇÃO. NORMA DO § 3o DO ART. 47 DA RESOLUÇÃO 303/19 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE AO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. 1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC). 2. Verificada omissão no acórdão embargado quanto à alegação de incidência do § 3o do art. 47 da Resolução 303/19 do Conselho Nacional de Justiça à hipótese, o qual dispõe que os valores de RPV definidos nos termos dos §§ 1o e 2o do aludido artigo observarão a data do trânsito em julgado da fase de conhecimento. 2.1 Norma não aplicável ao caso concreto no qual a decisão agravada foi reformada para que seja considerado o limite de 20 (vinte) salários-mínimos para expedição da RPV, conforme previsto na Lei Distrital 6.618/2020, em observância ao entendimento adotado no ARE 1419769, no qual foi decidido que a Lei Distrital 6.618/2020 concedeu aos credores do Poder Público direito a regime constitucional mais benéfico ao disciplinar o teto previsto no artigo 100, parágrafo 3o, da Constituição Federal de 1988. 2. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar a omissão, sem, contudo, alteração do resultado do julgamento. (Acórdão 2013010, 0746777-93.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 08/07/2025). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RPV. APLICAÇÃO IMEDIATA DE LEI NOVA MAIS BENÉFICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, ao julgar agravo de instrumento, aplicou imediatamente a Lei Distrital no 6.618/2020, que ampliou o teto para requisições de pequeno valor (RPVs) no Distrito Federal, ainda que o trânsito em julgado da fase de conhecimento tenha ocorrido anteriormente à sua vigência. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando que deveria prevalecer o teto vigente à época do trânsito em julgado, com base no art. 47, § 3o, da Resolução CNJ no 303/2019. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Está em discussão se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro material quanto à aplicação do novo teto da RPV instituído pela Lei Distrital no 6.618/2020, ou se o recurso visa unicamente a rediscussão do mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material que afetem a resolução da questão posta, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado. 4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a alegação de irretroatividade da nova lei e concluiu que o novo teto da RPV deve ser aplicado de imediato, em razão dos princípios da isonomia, razoabilidade e segurança jurídica. 5. A aplicação do art. 47, § 3o, da Resolução CNJ no 303/2019 foi afastada com base em jurisprudência do STF. 6. Conforme jurisprudência do STJ, o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já houver fundamentos suficientes e autônomos para manter a decisão, especialmente se os demais não forem capazes de infirmá-la. 7. A insatisfação do embargante com a tese jurídica adotada não configura vício apto a justificar a oposição de embargos declaratórios. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime. Tese de julgamento: 1. A nova lei que amplia o teto da requisição de pequeno valor aplica-se imediatamente, inclusive às execuções em curso, em respeito aos princípios da isonomia, razoabilidade e segurança jurídica. 2. O afastamento da norma do art. 47, § 3o, da Resolução CNJ no 303/2019, com fundamento em jurisprudência do STF, dispensa a cláusula de reserva de plenário, conforme o art. 949, parágrafo único, do CPC. 3. Não configura omissão ou contradição a ausência de enfrentamento de tese incapaz de modificar a conclusão adotada no acórdão recorrido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, § 1o, IV, 949, parágrafo único, 1.022 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi. (Acórdão 2012884, 0750672-62.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/06/2025, publicado no DJe: 03/07/2025). Feitas essas considerações, percebe-se que o despacho de ID 73402379 pautou-se em redação revogada do artigo 47, § 3o, da Resolução n. 303/2019-CNJ e não perquiriu a questão relativa à eficácia retroativa da Lei Distrital n. 6.618/2020. Sendo assim, é cabível o provimento destes aclaratórios para sanar o vício, no entanto, sem modificação do conteúdo decisório, visto que o entendimento sedimentado pela Suprema Corte é de que a Lei Distrital n. 6.618/2020 aplica-se às execuções em curso, ainda que os parâmetros para a definição das obrigações de pequeno valor vigentes à época do trânsito em julgado da fase de conhecimento sejam diversos. DIANTE DO EXPOSTO, acolho os embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para sanar o erro material e a omissão contidas no despacho de ID 73402379, porém, mantendo-o na íntegra. 2. Após preclusa a decisão, cumpram-se as determinações da decisão de ID 73402379, com o cancelamento do precatório no 0721880-40.2020.8.07.0000 e a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV), no valor correspondente aos honorários de sucumbência, nos termos do enunciado da Súmula Vinculante 47, em favor da sociedade de advogados indicada no ID 67919222, limitado a 20 (vinte) salários-mínimos (Lei Distrital 6.618 de 08-junho-2020), tendo em vista a eficácia vinculante e o efeito erga omnes da decisão proferida pela Suprema Corte no RE 1.491.414. Brasília, 18 de agosto de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator